Tribunal: TJBA
Processo: 0000993-13.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000993-13.2011.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: CLAUDIONOR CELESTINO DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. BAIXO VALOR. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que extinguiu o feito por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ou não a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para promover a execução fiscal, contado esse prazo da constituição definitiva do crédito tributário. Com o ajuizamento da demanda, o despacho de citação interrompe a prescrição, cujo prazo quinquenal se reinicia. 4. Não localizado o devedor ou bem a penhorar, o juiz suspenderá a execução e o prazo prescricional por, no máximo, 1 (um) ano, findo o qual, mantida a situação, o feito será arquivado, contando-se daí o prazo de 5 (cinco) anos para conclusão da execução. Não tendo havido modificação, reconhece-se a prescrição intercorrente. 5. No presente caso, a execução foi ajuizada em 2007, havendo despacho citatório em 2011. A partir daí, houve interrupção da prescrição, contando-se o prazo quinquenal. 6. O devedor não foi localizado, havendo suspensão automática do feito por 1 (um) ano, findo o qual voltou a correr o prazo prescricional. 7. O exequente não diligenciou o prosseguimento do feito, a localização do devedor ou de bens, tampouco compareceu ao ato designado, revelando sua inércia. 8. Outrossim, o valor discutido na presente execução fiscal é de R$894,63 (oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). Ainda que tal valor seja atualizado, ficará em torno de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que é muito inferior ao limite permitido para as execuções fiscais, conforme Resolução CNJ nº 547/2024. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000993-13.2011.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelada CLAUDIONOR CELESTINO DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.